Tribunal: STF
Processo: Rcl 543
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-24
Data de publicação: 1995-08-24

Ementa:
EMENTA:   Suspensão de segurança: descabimento: liminar em
mandado  de  segurança de competência originaria de tribunal
superior, que não envolve questão constitucional.
           A suspensão de segurança, obstando a eficacia imediata  da
liminar ou  da  sentença  concessiva, visa  a  impedir que a execução
provisoria  gere lesões  a  ordem, a saúde, a segurança ou a economia
pública,  que  o  eventual provimento do recurso da entidade  estatal
ja não poderia reparar.
           Dai resulta que o recurso a ter em conta na determinação
da competência para a suspensão de segurança  e  aquele    de que
possa  decorrer a reforma da decisão que a conceda, não a daquele que
a tenha deferido.
           Portanto, carece o Presidente do STF do poder de suspender
a execução de liminar,  quando deferida por juiz de Tribunal
Superior, em  mandado  de  segurança cuja impetração   não  suscita
questão  constitucional, de tal modo que, até segunda ordem, se há
de presumir que de sua concessão não cabera recurso extraordinário.